Tribunal: TJSP
Processo: 1000373-20.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Impugnação, em contrarrazões, à gratuidade processual deferida à autora. Ausência de demonstração da necessária revogação do benefício. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Impugnação, em contrarrazões, à gratuidade processual deferida à autora. Ausência de demonstração da necessária revogação do benefício. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de seguro. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Danos morais. Descabimento. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido, desprovido o da autora.